Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701370-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONYWESLEY FRANCISCO SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por RONYWESLEY FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, recluso na PDF II, Bloco E, Ala B, Cela 09, em que requer a desclassificação do crime do art. 121, §2o, c/c art. 14, para o art. 129, todos do Código Penal, com a diminuição da pena. Intimada para representar o acusado (ID 42828837), a Defensoria Pública, na petição sob o ID 44207235, narra que o peticionante cumpre pena total de 40 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, atualmente incluso em regime fechado, tendo resgatado, até a presente data, 3 anos, 4 meses e 6 dias da reprimenda. Afirma que o pleito de revisão criminal formulado não se insere nas hipóteses de cabimento dispostas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e que não houve o preenchimento, pelo sentenciado, de requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar da revisão pleiteada (§ 3o do artigo 625 do CPP). Acrescenta que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não se mostra cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, nem mesmo a reapreciação da matéria de fato, já provada nos autos originários, de modo que a revisional deve caminhar para o indeferimento. Ademais, destaca que a dosimetria está em consonância com os parâmetros legalmente estabelecidos, bem como com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Frisa que “as penas dos crimes de homicídio, tentado e consumado, foram unificadas pelas regras do concurso formal impróprio, o que encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual a figura da aberratio ictus, mas com dolo eventual reconhecido pelo Conselho de Sentença, em face da previsibilidade do risco de lesão com relação a terceiros, configura concurso formal de crimes dolosos, mas as penas são aplicadas cumulativamente.” A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do relatório da situação penal executória do requerente e de documentos extraídos do processo originário (ID’s 44207236 e 44207237). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Pugna o peticionante, como relatado, pela revisão da ação penal que resultou na condenação pelos crimes de homicídios qualificados, tentado e consumado (objetos da ação penal 0700150-34.2020.8.07.0012), sob o argumento de ausência de dolo homicida, na medida em que os disparos de arma de fogo foram efetuados em direção à vítima fatal Herculano, mas acabaram atingindo a vítima Anderson em área do corpo não letal. Ocorre que, à luz das informações fornecidas pela Defesa Técnica, corroboradas pelos documentos acostados ao ID 44207236, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do sentenciado. Note-se que, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em vista dos indícios de autoria e prova da materialidade, a tese de desclassificação trazida à lume foi afastada pela sentença de pronúncia (ID 44207236 – pág. 20/26). Posteriormente, na segunda fase, o Conselho de Sentença, com amparo nas provas produzidas nos autos, condenou o peticionante, “atribuindo-lhe a conduta prevista no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV (vítima Herculano Nascimento Bezerra), e no art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Anderson da Silva Ferreira), todos do Código Penal” (mesmo ID – pág. 28). Este egrégio Tribunal, no julgamento da apelação interposta, afastou a tese de condenação contrária à prova dos autos, mantendo a sentença, conforme ementa colacionada pela Defesa. Denota-se, outrossim, que o apenado não trouxe qualquer nova prova a amparar o pleito revisional, não havendo que se cogitar de ausência de dolo quanto ao crime de homicídio. Cumpre realçar que não se mostra possível, em sede revisional, nova avaliação da prova produzida para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora